Tribunal: STF
Processo: RHC 174450
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Restabelecimento da sentença condenatória que fixou o redutor descrito no art. 44, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. “Mula”. O arcabouço probatório inviabiliza concluir, com certeza, que o réu estivesse ligado a organização criminosa estável e permanente. A configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos, e não de meras ilações sem correspondência fática. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.